Tribunal: CARF
Processo: 10932.720046/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720046/2015-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-002.057 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
BLISFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/05/2014
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DACON E
DCTF. CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DAS DIFERENÇAS.
Constatado por meio de auditoria fiscal que os valores a pagar informados no
DACON foram insuficientemente declarados na DCTF, na forma do que
preceituam o art. 5o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei no 2.124/84, c/c art. 16 da lei n°
9.779/99, e os arts. 2°, 3°, 6° e 8°, da Instrução Normativa RFB n° 974/2009, é
cabível a constituição de ofício das diferenças apuradas para que se realize a
cobrança do débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.
Relatório
Por economia processual e por bem retratar os fatos, adoto o relatório do Acórdão
Recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720046/2015-76
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-002.057 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720046/2015-76

Trata-se de Auto de Infração referente à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, do período de novembro de 2012 a maio de 2014, por
insuficiência de declaração e recolhimento, no valor de R$ 644.576,62, já incluídos
juros e multa:

O presente procedimento teve os seguintes motivos para sua instauração:
1) Verificar se foram aplicados à apuração da COFINS o determinado no artigo
1°, inciso I, da Lei 10.147/2000 que regula a incidência dessa exação aos produtos
farmacêuticos; e
2) O confronto promovido pela Administração Tributária entre os valores da
Cofins apurados pelo contribuinte nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições
Sociais (DACON) com as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) dos meses de janeiro do ano de 2010 a dezembro de 2011, o qual revelou a
existência de valores não lançados, ou seja, o fiscalizado omitiu da Fazenda Nacional
que era devedor.
No curso dos atos materiais praticados no procedimento, apurou-se que o
contribuinte também praticou a mesma conduta de não lançar em "DCTF" os valores
devidos da COFINS para os períodos de apuração compreendidos entre os meses de
janeiro do ano de 2012 a maio de 2014.
 A partir da análise dos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais
dos períodos de apuração compreendidos no procedimento, verificaram-se as
seguintes características:
 De janeiro de 2010 a outubro de 2012 os valores da "COFINS" encontram-se
apurados em conformidade com a legislação que regula a matéria, embora não
tenham sido lançados em "DCTF"; e
2) A partir do mês de novembro de 2012 até maio de 2014, nos "DACON" só
foram informados rendimentos isentos ou não tributáveis, o que gerou a lavratura de um
Termo de Constatação Fiscal, com a finalidade do fiscalizado esclarecer tal fato.
Relatou a Autoridade Fiscal que o representante do fiscalizado informou que os
valores escriturados como isentos ou não tributáveis nos "DACON" dos meses de
novembro de 2012 a maio de 2014 não possuíam tal natureza jurídica, sendo na verdade
rendimentos tributáveis, conforme Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-002.057 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720046/2015-76

“Verbalmente, o representante do fiscalizado (Orlando Carlin Malteze, CPF
127.503.998 - 74) informou que os valores escriturados como isentos ou não
tributáveis nos "DACON" dos meses de novembro de 2012 a maio de 2014 não
possuíam tal natureza jurídica, sendo na verdade rendimentos tributáveis.”
Assim, foram lavrados 02 (dois) autos de infração para a Cofins: o controlado
pelo processo n° 0932.720.025/2015-51 e que compreende os períodos de apuração
compreendidos entre os meses de janeiro de 2010 a outubro de 2012 e o tratado pelo
presente Termo de Verificação Fiscal.
Considerando que a contribuição para a "COFINS" de que trata o presente
lançamento foi apurada na modalidade não cumulativa e o aproveitamento dos créditos
é direito do fiscalizado, o sujeito passivo foi autorizado a retificar os "DACON" dos
meses de novembro do ano de 2012 até o mês de maio de 2014 no curso do
procedimento fiscal.
No presente lançamento a Autoridade Fiscal utilizou-se dos valores apurados
pelo contribuinte e verificou que estes se encontravam em conformidade com os
registros contábeis e fiscais.
Relatou a Autoridade Fiscal a respeito da atividade desenvolvida pelo
contribuinte:
O contribuinte encontra-se inscrito no "CNAE" 2121-1-01 (Fabricação de
medicamentos alopáticos para uso humano), o qual tem como consequência a
apuração do PIS no disposto no inciso I, do artigo 1o, da Lei 10.147/20001 com a
aplicação da alíquota diferenciada.
Assim, promoveu-se a baixa das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo
fiscalizado e as recebidas por ele nos anos de 2010 a 2014 e apurou-se que ele não
fabricou medicamentos, mas somente fracionou e acondicionou em embalagens para
venda a varejo os produtos recebidos de outros fabricantes.
A Autoridade Fiscal interpretou o descrito no parágrafo primeiro da Lei
10.147/2000 e constatou que somente se encontram obrigados à apuração do COFINS
na forma diferenciada os fabricantes e importadores dos produtos mencionados naquele
artigo, mas não os que manipulam ou os acondicionam para venda.
Já com relação aos valores apurados no "DACON" e não lançados em "DCTF, o
contribuinte foi intimado a justificar por qual motivo não promoveu o lançamento em
"DCTF" dos créditos tributários apurados nos "DACON" dos períodos de apuração
compreendidos nos meses de janeiro do ano de 2010 a maio de 2014.
Fato relevante mencionado pela Fiscalização é que os valores informados na
DACON guardam relação com os livros contábeis e fiscais dos períodos de apuração
objeto do presente procedimento.
Em resposta, o fiscalizado reconheceu que não promoveu o lançamento em
"DCTF", mas que tal "não causou prejuízos ao erário, pois com a publicação da Lei
12.996/2014 foi instituído o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e a empresa
considerou os mesmos na adesão ao referido programa de parcelamento e aguarda a
disponibilização do sistema de consolidação".
Em vista da declaração prestada pelo contribuinte, promoveu-se a constituição
do crédito tributário dos valores apurados nos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais (DACON) para os períodos de apuração compreendidos nos
meses de novembro 2012 a maio de 2014, uma vez que para os períodos de janeiro de
2010 a outubro de 2012 foi lavrado o auto controlado através do processo número
10932.720.026/2015-03.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-002.057 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720046/2015-76

Concluiu a Fiscalização que o contribuinte não lançou em "DCTF" os créditos
apurados nas "DACON" dos períodos de apuração compreendidos nos meses de
novembro de 2012 a maio de 2014, o que motivou o lançamento em apreço.
Ressalvou a Autoridade Fiscal que o procedimento ateve-se somente à operação
"INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
E
RECOLHIMENTO"
do
período
compreendido entre os meses novembro de 2012 a maio de 2014.
Da impugnação.
A impugnante tomou ciência do Auto de Infração em 01/06/2015 e apresentou
impugnação em 26/06/2015, aduzindo os fundamentos de fato e de direito a seguir
sintetizados:
Fez um breve relato da autuação fiscal.
Passou a discorrer sobre conceitos básicos da ação fiscalizadora tributária.
Citou doutrina.
Constatou que a Administração Pública deve atuar e proferir seus atos em
absoluta consonância com as normas legais, sempre da melhor forma, a fim de
beneficiar os indivíduos por ela administrados.
Do direito.
Passou a discorrer sobre a instituição, obrigatoriedade e finalidade da DACON.
Informou que a impugnante foi autuada em razão de supostos desencontros dos
tributos apurados no DACON e respectivos lançamentos em DCTF.
Asseverou que, no presente caso, os valores declarados no DACON estão em
conformidade com a contabilidade, configurando, no máximo, inadimplência da
impugnante, pois houve o cumprimento da obrigação acessória e o descumprimento da
integralidade da obrigação principal.
Da multa de 75%.
Pontou que entende ser desproporcional a aplicação da multa de 75%, para os
tributos declarados em DACON e não pagos, pois houve o cumprimento da obrigação
acessória e descumprimento da obrigação principal, ou seja, está caracterizado que se
trata de tributo declarado e não pago e, por essa razão, deve ser inscrito em Dívida Ativa
e cobrado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Apontou decisões de Delegacias de Julgamento da Receita Federal, para débitos
informados que reduziram a multa de 75% para o percentual máximo de 20%.
Reconheceu que a decisão colacionada tratava da declaração em DCTF, mas que
mesmo assim entendeu que o DACON também deve seguir o mesmo entendimento.
Asseverou a impugnante que os tributos federais declarados na DCTF, DACON
dentre outras declarações que apresentem as bases de cálculo dos tributos em
conformidade com a Contabilidade, mesmo que não pagos, devem ter incidência da
multa de mora de no máximo 20% sobre o valor do tributo declarado.
Assim concluiu que cumpriu com o dever instrumental de prestar as informações
necessárias ao fisco para exigência do seu crédito tributário, bastando o procedimento
normal de cobrança, ou seja, inscrição em Dívida Ativa da União, motivo pelo qual a
impugnante não pode ser onerada com uma multa na ordem de 75%.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-002.057 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720046/2015-76

Informou que, conforme prescrito no § 2 o do artigo 1o do Decreto n o 70.235/72,
o início do procedimento administrativo fiscal exclui a espontaneidade, razão pela qual
não foi possível adequar as informações prestadas na DACON com as prestadas na
DCTF.
Acrescentou que a empresa aderiu ao Programa de Parcelamento da Lei no
12.996/2014, levando em consideração todo o seu passivo tributário federal, vencido até
31/12/2013, para efeitos dos cálculos e recolhimentos das antecipações e parcelas até o
momento.
Concluiu a impugnante que cumpriu com as suas obrigações acessórias, sendo
plenamente possível para autoridade fiscal verificar o cumprimento das obrigações
principais conforme o caso, realizar a cobrança do crédito tributário correspondente, não
havendo a necessidade do lançamento por meio de auto de infração e imposição de
multa.
Do pedido
Diante do exposto, vem a impugnante, com fundamento na legislação vigente
aplicável ao caso em tela, requerer o quanto segue:
a) seja julgada totalmente procedente a presente impugnação, para desconstituir
o presente auto de infração, tendo em vista que as informações apresentadas na DACON
são suficientes para constituição do crédito tributário e, consequentemente, para sua
cobrança por parte do fisco federal, tendo em vista os argumentos acima expendidos; ou
b) seja julgada indevida ou reduzida a multa aplicada, em razão da
desproporcionalidade, tendo em vista que a impugnante apresentou as informações
suficientes para realização da cobrança dos valores eventualmente não recolhidos,
mostrando-se necessária a redução dos parâmetros da multa de 75% (setenta e cinco por
cento) para 20% (vinte por cento), como medida da mais lídima justiça.
Protesta pela realização de prova pericial e pela juntada de novos documentos
que se fizerem necessários para o deslinde da questão.
Finalmente requer o deferimento pela sustentação oral quando do julgamento de
eventual recurso à instância superior.
É o relatório.
Analisados os fatos e argumentos jurídicos apresentados pela ora Recorrente, a
DRJ decidiu pela improcedência da impugnação mantendo a autuação tendo em vista a falta de
declaração e pagamento da COFINS em DCTF. A decisão restou assim ementada:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/05/2014
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DACON E DCTF.
CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DAS DIFERENÇAS.
Constatado por meio de auditoria fiscal que os valores a pagar informados no DACON
foram insuficientemente declarados na DCTF, na forma do que preceituam o art. 5o, §§
1o e 2o, do Decreto Lei no 2.124/84, c/c art. 16 da lei n° 9.779/99, e os arts. 2°, 3°, 6° e
8°, da Instrução Normativa RFB n° 974/2009, é cabível a constituição de ofício das
diferenças apuradas para que se realize a cobrança do débito.
DACON. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-002.057 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720046/2015-76

O DACON possui caráter meramente informativo, não constitui confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PERANTE O CARF.
A impugnação direcionada à DRJ não é o meio adequado para se requerer a sustentação
oral perante o CARF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário ofertando como
argumentos matérias expostas nas temáticas:
II – PRELIMINARMENTE
II.1 – DA AÇÃO FISCALIZADORA
III. DO DIREITO
Ao final pleiteou:
IV - DO PEDIDO
Face ao todo exposto, requer seja conhecida e processada a presente recurso, acatando
os argumentos consignados para que seja DADO PROVIMENTO, a fim de:
i) suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do artigo 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional;
ii) reformar o v. acórdão, a fim de julgar procedente o presente recurso, cancelando as
exigências referente ao PIS, vez que referidas cobranças são totalmente indevidas,
remetendo-se o presente processo ao arquivo;
iii) na remota hipótese destes i. Julgadores assim não entenderem – o que apenas se
admite pela eventualidade -, requer seja afastada ou ao menos relevada a multa
qualificada aplicada no percentual de 75%, seja em razão da sua ilegalidade e efeito
confiscatório, seja em razão do Recorrente não ter agido com intenção dolosa nas
operações em questão;
iv) por fim, caso não sejam acatados os pedidos do item anterior, requer seja
reconhecida a inaplicabilidade de juros moratórios sobre o crédito atinente à multa de
ofício, ante a inexistência de permissão legal. Quando menos, que tais encargos apenas
sejam computados a partir do esgotamento do prazo de 30 (dias) após a decisão
administrativa que eventualmente mantiver o lançamento impugnado, nos termos do
entendimento do E. STJ e do artigo 21 do Decreto n. 70.235/72.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-002.057 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720046/2015-76

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos necessários de
validade e, por isso, dele conheço.
A matéria devolvida para análise diz respeito à lavratura de auto de infração
quando a fiscalização constata divergência entre as informações prestadas em Dacon com
aquelas confessadas em DCTF. Com isso, discute-se a manutenção ou não da exigência de
valores pagos a menor de COFINS, assim como da multa proporcional da Lei no 9.430/96.
Em sede recursal a empresa Recorrente confessa o descumprimento da obrigação
qual seja, ausência de informação e pagamento da COFINS na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, veja:
Assim, no presente caso, os valores declarados no DACON, estão em
conformidade com a contabilidade, configurando, no máximo, inadimplência da
impugnante, pois houve o cumprimento da obrigação acessória e o descumprimento da
integralidade da obrigação principal.
Nesse sentido, visa discutir a sanção aplicada:
Ora, aplicar multa de 75%, para os tributos declarados em DACON e não pagos,
mostra-se desproporcional, pois houve o cumprimento da obrigação acessória e
descumprimento da obrigação principal, ou seja, está caracterizado que trata-se de
tributo declarado e não pago e, por essa razão, deve ser inscrito em Dívida Ativa e
cobrado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Em recentes decisões, a própria Delegacia de Julgamento da Receita Federal vem
espontaneamente reduzindo a multa de 75% para o percentual máximo de 20%,
alegando o seguinte:
[omissis]
Sem delongas, a inadimplência resta evidente, aliás confessada. Por essa razão, a
contribuição exigida no lançamento é irreparável.
A Recorrente também confessa a omissão da contribuição devida na DCTF,
mesmo ciente da imposição legal. E nesses casos, a penalidade aplicável é multa de 75% sobre a
monta devida, de acordo com o art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
A decisão recorrida, da qual me filio, é incorrigível, de modo que adoto como
razões de decidir:
(...)
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON,
apesar de transmitido antes do ato do lançamento, jamais se revestiu do atributo de
confissão de dívida tributária a que alude o artigo 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984.
Isto porque o DACON trata-se de um instrumento criado pela Instrução Normativa SRF
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-002.057 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720046/2015-76

no 387, de 2004, para informar as discriminações e deduções da Contribuição para o
PIS/Pasep não-cumulativo, instituída pela Lei no 10.637, de 2002 e a Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não cumulativa, instituída pela Lei
no 10.833, de 2003, cuja obrigatoriedade de entrega abarcou os fatos geradores
ocorrentes até dezembro de 2013.
Em suma, diferentemente da DIRPJ/DIPJ, que ao longo do tempo produziram
diversos e opostos efeitos, o DACON sempre serviu, desde seu nascedouro até sua
extinção, como instrumento meramente informativo.
Ou seja, o DACON é um demonstrativo em que o contribuinte informa à Receita
Federal a apuração da contribuição ao PIS e à COFINS, onde consta toda a base de
apuração de débitos e créditos, a fim de se chegar ao montante do tributo devido.
No caso em tela, a fiscalização identificou insuficiência entre o valor apresentado
na apuração do DACON e o valor declarado na Declaração de Créditos e Débitos
Federais (DCTF) e recolhido aos cofres públicos. Considerando que é a DCTF o
verdadeiro instrumento de confissão de dívida perante o fisco federal, necessário se fez
o lançamento de ofício, visto que em relação às competências apuradas, o montante
confessado em DCTF foi inferior ao apurado no demonstrativo específico da
contribuição ao PIS e da COFINS e declarado pela própria contribuinte.
Nesse sentido, o Decreto-lei no 2.124/84 (conforme disposto em seu art. 5o)
determinou a competência do Ministro da Fazenda para instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal, a serem
apresentadas pelo contribuinte em documento próprio, apto a comunicar a existência de
crédito tributário, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência do referido crédito:
DECRETO-LEI No 2.124, DE 13 DE JUNHO DE 1984:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora
devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação
principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação
sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
Nesse passo, a Instrução Normativa RFB n° 974/2009 (nos arts. 2°, 3°, 6° e 8°),
vigente à época, dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação da DCTF pelas
empresas como instrumento de constituição do crédito e confissão de dívida:
Art. 2o As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas,
as imunes e as isentas, as autarquias e fundações da administração pública dos
Estados, Distrito Federal e Municípios e os órgãos públicos dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário dos Estados e do Distrito Federal e dos
Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios, desde que se constituam em
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-002.057 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720046/2015-76

unidades gestoras de orçamento, deverão apresentar, de forma centralizada, pela
matriz, mensalmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF).
(...)
Art. 6o A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e
contribuições fe I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ);
II - Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF); III - Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI);
IV - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF);
V - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
VI - Contribuição para o PIS/Pasep;
VII - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
VIII - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a
importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus
derivados e álcool etílico combustível (Cide-Combustível); e
IX - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico destinada a financiar o
Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à
Inovação (Cide-Remessa).
§ 1o Os valores relativos a impostos e contribuições exigidos em lançamento de
ofício não deverão ser informados na DCTF.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPÍTULO IV DO TRATAMENTO DOS DADOS INFORMADOS NA DCTF
Art. 8o Os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na
DCTF, bem como os valores das diferenças apuradas em procedimentos de
auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas
prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão
de exigibilidade, serão objeto de cobrança administrativa e, caso não sejam
regularizados, enviados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), com os
acréscimos moratórios devidos.
§ 2o Os avisos de cobrança referentes à cobrança administrativa de que trata o §
1o deverão ser consultados por meio da Caixa Postal eletrônica da pessoa
jurídica, disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC),
no endereço eletrônico www. receita.fazenda.gov.br.
§ 3o No caso de órgãos públicos da administração direta dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, a inscrição em DAU será efetuada em nome do
respectivo ente da Federação a que pertençam.
Por outro lado, o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), vigente à
época, estabelecia que o lançamento seria efetuado de ofício quando o sujeito passivo
fizesse declaração inexata, considerando-se como tal a que contivesse ou omitisse,
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3101-002.057 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720046/2015-76

inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implicasse em redução
do imposto a pagar ou restituição indevida:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no
5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art.
24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42): (...) III - fizer
declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir, inclusive
em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
Ante o exposto, não há reparo a fazer no valor principal do lançamento. Isto
porque, no caso em tela, como visto, é incontroverso que a fiscalização identificou
insuficiência do valor devido declarado na Declaração de Créditos e Débitos Federais
(DCTF) e recolhido aos cofres públicos em relação ao valor apurado no DACON.
Da multa de ofício de 75%. Pretensão de cancelamento ou redução ao
patamar de 20%.
Como visto, postulou a defesa fosse julgada indevida ou reduzida a multa
aplicada, em razão da desproporcionalidade, tendo em vista que a impugnante
apresentou as informações suficientes para realização da cobrança dos valores
eventualmente não recolhidos no DACON, mostrando-se necessária a requerida redução
da multa de 75% para 20%.
De acordo com o Auto de Infração a multa foi aplicada nos termos previstos na
Lei n° 9.430, de 27/12/1996, no artigo 44, inciso I, para os casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
No caso dos autos, tendo sido comprovada insuficiência de recolhimento e falta
de declaração da Contribuição ao Pis e à Cofins, no documento próprio para confissão
da dívida, a DCTF, foram cobradas corretamente as respectivas multas, conforme a
legislação de regência.
Quanto à alegação da defesa de que a multa seria indevida pois teria declarado os
tributos devidos na DACON, ainda que não os tenha pago e nem declarado em DCTF,
conforme excerto da defesa abaixo transcrito, também sem razão, senão vejamos.
“Ora, aplicar multa de 75%, para os tributos declarados em DACON e não
pagos, mostra-se desproporcional, pois houve o cumprimento da obrigação
acessória e descumprimento da obrigação principal, ou seja, está caracterizado
que trata-se de tributo declarado e não pago e, por essa razão, deve ser inscrito
em Dívida Ativa e cobrado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.”
Veja-se que o comando para aplicação da multa contida no art. 44, inciso I da
Lei n° 9.430, de 27/12/1996, se refere expressamente à ocorrência de qualquer das
situações mencionadas (falta de pagamento ou recolhimento, ou de falta de declaração)
para a aplicação da multa.
No caso dos autos ocorreram as duas hipóteses prescritas no dispositivo legal que
autorizam a aplicação da multa. Com efeito, tanto houve a falta de recolhimento do
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3101-002.057 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720046/2015-76

tributo (conforme confessado pela defesa no excerto da impugnação acima transcrito),
quanto a falta de declaração no documento adequado para a confissão da dívida, que é a
DCTF e não o DACON.
Também não merece acolhida o pedido subsidiário de redução da multa ao
patamar de 20% no presente caso. O limite de 20% refere-se à multa de mora, que está
previsto no parágrafo 2o do art. 61 da Lei 9.430/96, e se aplica a contribuições pagas em
atraso, mas não incluídas em auto de infração, já que nos lançamentos de ofício deve ser
aplicado o art. 44, inciso I dessa Lei, transcrito novamente abaixo, com destaques:
“Lei 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
[...]
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
----------------------------------------------------------------------------------
(grifei para destacar).
No que tange às demais hipóteses previstas para a redução de multa de ofício,
frise-se que elas não podem ser acolhidas neste momento processual, mas apenas após o
sujeito passivo ser notificado da decisão administrativa de primeira instância, nos
termos dos incisos III e IV do art. 6o da Lei no 8.218/91 (com a redação dada pelo art. 28
da Lei no 11.941/09), abaixo transcritos:
Lei no 8.218/91, com a redação dada pelo art. 28 da Lei no 11.941/09:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneasa,becdo
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais:(Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi
notificado do lançamento;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do
lançamento;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3101-002.057 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720046/2015-76

(grifou-se).
Isto posto, também não há reparo a fazer no valor da multa aplicada
Pelas razões expostas, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 953
DF CARF MF
Original